Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-43.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa em face do acórdão, nos quais sustenta a ocorrência de omissão quanto à análise da prova coligida aos autos, haja vista a ausência de manifestação sobre não ter sido realizada perícia para atestar a materialidade delituosa.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Ocorre que o acórdão ora embargado não apresenta quaisquer dos referidos vícios.
3. Inicialmente cumpre assinalar que a tese defensiva ventilada nos embargos de declaração em análise não foi objeto da apelação. O recurso de apelação ostenta efeito devolutivo amplo, devolvendo para análise do Tribunal toda a matéria debatida na sentença. Todavia, em decorrência do princípio “tantum devolutum quantum appellatum”, somente a matéria efetivamente impugnada poderá ser objeto de revisão pelo Tribunal. A despeito disso e a fim de evitar alegação de prejuízo à defesa, passo a esclarecer a omissão apontada.
4. No caso dos autos, não há dúvidas acerca da materialidade delitiva, a qual pode ser demonstrada por outros meios de prova, sendo prescindível a realização de exame pericial. Com efeito, da análise do conjunto probatório, verifica-se que a prisão em flagrante do embargante, as imagens do local dos fatos, o auto de apreensão do material utilizado para a efetivação do delito, os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, bem como a própria confissão do sentenciado autorizam a exata compreensão dos fatos apta a ensejar o decreto condenatório, consoante o princípio da persuasão racional.
5. Desta feita, após a apreciação dos fatos e do acervo probatório, foi proferida decisão motivada, mantendo a sentença condenatória proferida pelo juízo a quo, uma vez que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos. Assim, tendo em vista que os pontos controvertidos e essenciais para a resolução da lide foram devidamente enfrentados, não há que se falar em omissão.
6. Portanto, não existe vício a ensejar esclarecimento, complemento ou integração do que fora decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma inteligível e fundamentada.
7. Impende ressaltar, por fim, que os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de questões já decididas. O efeito infringente, para ser legítimo, só terá lugar quando a alteração da decisão for consequência necessária do acolhimento dos embargos. Outrossim, o inconformismo do embargante com o teor do acórdão não configura vício sanável por meio de embargos de declaração. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve, então, buscar a via recursal adequada.
8. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS tão somente para prestar os esclarecimentos supraditos, em homenagem ao princípio do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais, mantendo integralmente o acórdão embargado nos seus ulteriores termos.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.